Tribunal: TJES
Processo: 5004890-87.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004890-87.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FILIPE SANTOS PIMENTEL

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

A denúncia narra, em síntese, que, em 24.10.2023, no bairro São José, em Linhares/ES, o paciente e corréu teriam sido flagrados trazendo, guardando e transportando drogas, além de supostamente estarem associados de forma estável para a prática do tráfico. Segundo a acusação, policiais militares receberam informações de que o paciente comercializava maconha e utilizava veículo Fiat Uno para entregas; durante abordagem, embora nada ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, foram apreendidos, no automóvel, cinco tabletes e três buchas grandes de substância análoga à maconha. Ainda conforme a denúncia, o paciente teria assumido a propriedade dos entorpecentes e indicado a existência de mais drogas em sua residência, onde foram encontrados um tablete e dois pedaços da mesma substância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) definir se a reiteração de
habeas corpus
, após anterior denegação da ordem com trânsito em julgado, admite nova análise sem demonstração de fato novo ou alteração relevante do quadro processual; (2) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (3) determinar se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos suficientes; e (4) definir se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de
habeas corpus
somente autoriza nova apreciação da matéria quando a defesa demonstra fato novo ou alteração relevante do quadro fático ou jurídico anteriormente examinado.

A mera renovação de argumentos sobre excesso de prazo, fundamentação da prisão preventiva e cabimento de medidas cautelares diversas não permite a reapreciação indefinida da matéria, sobretudo na ausência de ilegalidade flagrante ou modificação substancial do panorama processual.

Excesso de prazo na formação da culpa.
O processo tramita regularmente quando há prática de atos processuais relevantes, como conclusão do inquérito policial, oferecimento da denúncia, apresentação de defesa prévia, manifestações ministeriais e decisões fundamentadas sobre a manutenção da prisão preventiva.

O excesso de prazo não se configura pela simples duração prolongada da custódia quando a demora deve ser avaliada à luz da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a existência de corréu, a natureza dos delitos imputados e a elevada carga processual da unidade judiciária.

A fase de regularização da angularização processual em relação ao corréu, com providências voltadas à citação, não revela, por si só, inércia estatal injustificada quando o Juízo impulsiona o feito e aprecia os requerimentos defensivos.

Revogação da custódia cautelar.
A prisão preventiva possui fundamentação idônea quando se apoia na natureza e gravidade concreta dos delitos imputados, na quantidade de entorpecentes apreendida, na forma de atuação narrada e no risco de reiteração delitiva decorrente de reincidência específica.

A quantidade de drogas apreendidas, a dinâmica do flagrante e a indicação de reincidência específica constituem elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Medidas cautelares alternativas.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos concretos do caso indicam necessidade e proporcionalidade da segregação cautelar.

A ausência de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal impede a concessão da ordem na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004890-87.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE SANTOS PIMENTEL
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogados do(a) PACIENTE: MARCOS AURELIO DE ALMEIDA - ES15205-A, PEDRO HENRIQUE LAGASSE RIBEIRO - ES39777

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FILIPE SANTOS PIMENTEL
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o mesmo fim
(art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta a defesa, em síntese:

[1] a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente se encontra preso há mais de dois anos, sem início da instrução criminal;

[2] a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva; e

[3] que seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em
24 de outubro de 2023
, na Avenida Vereador Wilmo Guizani, bairro São José, em Linhares/ES, o paciente e outro corréu, teriam sido flagrados trazendo, guardando e transportando drogas, além de supostamente estarem associados de forma estável para a prática do tráfico.

Segundo a peça acusatória, policiais militares receberam informações de que o paciente comercializava maconha e utilizava um veículo
Fiat Uno,
para realizar entregas. Durante patrulhamento, os agentes visualizaram ele e o corréu, saindo do referido veículo, ocasião em que realizaram a abordagem. Embora nada ilícito tenha sido encontrado na busca pessoal, no interior do automóvel, foram apreendidos
cinco tabletes de substância análoga à maconha
, acondicionados em saco de ração, além de
três buchas grandes da mesma substância
no console do veículo.

Ainda, conforme a denúncia, o paciente teria assumido a propriedade dos entorpecentes e indicado a existência de mais drogas em sua residência. No local, os policiais encontraram, no forro de PVC da cozinha, uma sacola contendo
um tablete e dois pedaços de substância análoga à maconha
.

Feitas essas considerações, após o detido exame dos autos, vislumbro que as teses deduzidas, já foram objeto de análise por esta colenda 2ª Câmara Criminal, quando do julgamento de outro
habeas corpus,
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, registrado sob nº 5008993-74.2025.8.08.0000, na sessão do dia 17/07/2025, sendo a ordem denegada à unanimidade.

Válido, nesse contexto, citar a ementa do referido julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. I.

CASO EM EXAME.
1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Felipe Santos Pimentel, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33 e 35). Segundo os autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 24.10.2023 por transportar cinco tabletes e três buchas grandes de maconha em veículo próprio, além de confessar que havia mais drogas em sua residência, onde foi apreendido novo volume do entorpecente. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com base na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração e reincidência específica em crime da mesma natureza.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há três questões em discussão: (1) verificar se a decisão de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e requisitos legais; (2) analisar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas; e (3) aferir eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
Quanto a alegada ausência de fundamentação concreta da decisão e de requisitos para segregação cautelar
, ressalta-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos como a quantidade expressiva de drogas apreendidas, a confissão do paciente e sua reincidência específica em crime da mesma natureza. 4. A abordagem policial decorreu de denúncia e fundada suspeita, sendo confirmada pela apreensão do entorpecente, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade na diligência. 5. A dinâmica do flagrante — transporte, confissão e localização de drogas no domicílio — indica envolvimento com tráfico em escala relevante, justificando a custódia como medida de garantia da ordem pública. 6.
Em relação a aplicação de medidas cautelares diversas,
a reincidência específica e o risco de reiteração delitiva inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. 7.
No que se refere ao alegado excesso de prazo,
destaca-se que não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo segue curso regular, com denúncia recebida, defesa prévia apresentada e manifestação do Ministério Público, devendo-se aplicar o princípio da razoabilidade. 8.
Quanto a existência de residência fixa e ocupação lícita
estas não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos.
IV. DISPOSITIVO. 9. Ordem denegada.
”

Consta que a decisão colegiada anterior transitou em julgado em 29 de setembro de 2025, tendo a presente impetração sido ajuizada em 19 de março de 2026. Embora o
habeas corpus
admita reiteração quando demonstrado fato novo ou alteração relevante do quadro processual, não se verifica, no caso, situação fática ou jurídica superveniente capaz de afastar a conclusão já firmada por este Tribunal.

A mera renovação de argumentos relacionados ao excesso de prazo, à fundamentação da prisão preventiva e à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas não autoriza, por si só, a reapreciação indefinida da matéria, sobretudo quando ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou de alteração substancial do panorama anteriormente examinado.

Não obstante,
n
o que diz respeito ao
alegado excesso de prazo
, na hipótese, não se verifica desídia do Juízo de primeiro grau ou paralisação injustificada do feito apta a caracterizar constrangimento ilegal. Ao contrário, conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora, verifico que o processo vem tramitando regularmente, com a prática de atos processuais relevantes, tais como a conclusão do inquérito policial, o oferecimento da denúncia, a apresentação de defesa prévia, manifestações ministeriais e decisões fundamentadas acerca da manutenção da prisão preventiva.

A demora verificada deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, inclusive a existência de corréu, a natureza dos delitos imputados e a elevada carga processual da unidade judiciária.

Atualmente, a ação penal encontra-se em fase de regularização da angularização processual em relação ao corréu, com providências voltadas à sua citação. Tais circunstâncias, por si, não evidenciam inércia estatal injustificada, sobretudo quando demonstrado que o Juízo tem impulsionado o feito e apreciado os requerimentos defensivos.

Em relação a prisão preventiva,
verifica-se que a segregação cautelar foi mantida com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a natureza e a gravidade concreta dos delitos imputados, a quantidade de entorpecentes apreendida, a forma de atuação narrada e o risco de reiteração delitiva, diante da indicação de reincidência específica. Tais circunstâncias são idôneas para justificar a custódia cautelar como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, a prisão preventiva mostra-se medida necessária e proporcional,
sendo insuficientes as cautelares previstas no art
igo
319 do C
ódigo de Processo Penal.

Assim, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou constrangimento ilegal sanável pela via estreita do
habeas corpus
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.